Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701356-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ EMBARGADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão de não recebimento do Recurso de Agravo de Instrumento. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso em questão, não se evidencia a omissão ou contradição alegada. Na espécie, as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Vê-se que a parte Embargante, na verdade, busca a rediscussão da matéria expressamente analisada na decisão recorrida, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhe provimento.